Tribunal: TJBA
Processo: 8124730-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124730-60.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A autora sustentava desconhecer a origem da dívida inscrita nos órgãos de proteção ao crédito pelo réu, fundo de investimento cessionário de crédito originário do Banco Bradesco S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a cessão de crédito e a consequente negativação são válidas, considerando a alegação da apelante de que os documentos constituem apenas proposta de contratação e não contrato efetivamente celebrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos colacionados pelo apelado demonstram a regularidade tanto da cessão de crédito quanto da relação contratual originária entre a autora e o Banco Bradesco S.A., evidenciando a transferência legítima do crédito ao fundo de investimento.

4. A parte autora limitou-se a impugnar genericamente as provas apresentadas, sem demonstrar qualquer vício na documentação ou irregularidade na contratação, competindo-lhe comprovar o regular adimplemento do débito.

5. A negativação constituiu exercício regular de direito do credor, diante do inadimplemento comprovado, não configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais.

6. Correção
ex officio
dos honorários advocatícios, aplicando-se o percentual de 10% sobre o valor da causa em primeiro grau e majoração para 12% em segundo grau, conforme Tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"A cessão de crédito regularmente documentada, seguida de negativação por inadimplemento comprovado, constitui exercício regular de direito, não gerando obrigação de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 188, I; CPC, arts. 373, II, 85, §§ 2º e 3º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; TJBA, Apelação 8085685-54.2019.8.05.0001, Rel. Marcia Borges Faria, j. 29.01.2021; TJBA, Apelação 8000294-43.2020.8.05.0213, Rel. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 18.12.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°
8124730-60.2022.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente
ROSA SILVA DE JESUS
e Recorrido o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA